Tribunal: TJDFT
Processo: 0747152-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. OMALIZUMABE (XOLAIR). REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. EXISTÊNCIA. INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS. INEXISTÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS AUSENTES. NÃO OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Consoante a tese fixada no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1.657.156/RJ). Não comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pelo Sistema Público de Saúde para o tratamento da moléstia, não se mostra devida a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado.